Tribunal: TJMT
Processo: 1012979-62.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012979-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (AGRAVANTE), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (AGRAVADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ANDERSON ROSA FERREIRA

AGRAVADO(s):

ELMO ENGENHARIA LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE TERRENO COMPACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO BEM AO CREDOR VENDEDOR – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA, MEDIANTE ADJUDICAÇÃO ADMINISTRATIVA – DEFERIDA A LIMINAR PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO DEVEDOR FIDUCIANTE, SOB PENA DE DESOCUPAÇÃO FORÇADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA PELA DECISÃO AGRAVADA – NÃO CONHECIMENTO –

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ALEGAÇÃO DE

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS – CAUSA INTERRUPTIVA – ALEGADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA E PARA O LEILÃO – NOTIFICAÇÃO DA MORA MEDIANTE EDITAL – POSSIBILIDADE – DESCONHECIMENTO DO PARADEIRO DO RÉU CERTIFICADA PELA SERVENTIA – ART.26, §4º, DA LEI N. 9.514/97 – LEILÕES FRUSTRADOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a suposta incompetência do juízo singular, em função da existência de cláusula de eleição de foro arbitral, não foi apreciada pela decisão agravada, tal questão não pode ser examinada diretamente no Tribunal, sob pena de supressão da instância.

Havendo, em princípio, circunstância capaz de interromper o prazo para perseguir o crédito inadimplido de contrato de compra e venda de imóvel – ou seja, citação válida do devedor fiduciante em ação pretérita do credor (art.202,
V, do art.202 do CC/2002)
–, descabe a revogação da liminar possessória em prol do credor fiduciário, em favor de quem a propriedade fiduciária do imóvel objeto do contrato foi consolidada na forma da Lei n. 9.514/97, sob o fundamento da suposta ocorrência da prescrição do direito do proprietário fiduciário.

Nos termos do §4º do art. 26 da Lei n. 9.514/97, admite-se a constituição do devedor fiduciante em mora através de edital, quando a serventia responsável pelo ato admonitório certifica o desconhecimento do paradeiro do devedor, a despeito das tentativas de encontrá-lo.

Por força do
princípio
pas de nullité sans grief
, t
ambém não há se falar em nulidade do procedimento extrajudicial pela suposta ausência de intimação do devedor fiduciante acerca da data e local do leilão extrajudicial se, restando frustrados os dois leilões designados, a consolidação da propriedade do imóvel se deu mediante adjudicação.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ANDERSON ROSA FERREIRA

AGRAVADO(s):

ELMO ENGENHARIA LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
ANDERSON ROSA FERREIRA
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse
n.

1023516-91.2021.8.11.0041 movida por
ELMO ENGENHARIA LTDA
, a qual deferiu o pedido de liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel matriculado no CRI do 7º Ofício dessa Capital, sob o n.
22.602,
no prazo de 60 (sessenta) dias, pela parte requerida e demais ocupantes, sob pena de desocupação forçada.

Narra o recorrente que, na condição de adquirente, firmou em 20.10.2006, com a requerida, um
Contrato de Venda e Compra a Prestação de Bem Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária
, para a aquisição do lote 15, quadra 19, empreendimento
Tropical Ville
, matrícula n. 22.602 do CRI do 7º Ofício desta Capital, a ser pago através de 89 (oitenta e nove) parcelas mensais, tendo sido entabulado, posteriormente, um aditivo reduzindo o número de parcelas para 80 (oitenta) com o reinício do pagamento para 20.12.2007, tendo, então, o adquirente, ora agravante, construído uma casa no referido terreno, sem que, no entanto, fosse procedida a regularização cartorária.

Relata que em 10.08.2009, parou de efetuar o pagamento das parcelas ao argumento de que a alienante/agravada não havia entregue o condomínio conforme as benfeitorias previstas contrato, razão por que foi notificado, ainda em 14.10.2009, para o pagamento ou purgação da mora.

Informa que em 22.10.2011 a alienante intentou a retomada extrajudicial do imóvel, o que não teria sido aceito pelo Cartório diante da falta de documentos.

Esclarece que, em 01.02.2016, a alienante recorrida ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Perdas e danos
n. 3388-43.2016.811.0041, a qual foi extinta sem resolução de mérito, em razão de no contrato rescindendo ter sido eleito juízo arbitral para a solução das questões controvertidas do contrato.

Aduz que em 11.02.2020, ajuizou a Ação n. 1006063-43.2020.8.11.0001 junto aos juizados especiais, objetivando a declaração da prescrição dos créditos contratuais da vendedora agravada, tendo o juízo reconhecido sua incompetência em função do valor da causa.

Revela que interposto recurso para requerer a remessa dos autos à justiça comum, descobriu, a partir da resposta ofertada pela parte adversa, a existência de procedimento administrativo por esta manejado para a cobrança das parcelas vencidas, sob pena de retomada da propriedade do bem pela alienante.

Afirma que, diante disso, ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública Imobiliária c.c Cancelamento de Averbação c.c Indenização por Danos Morais
n. 1013709-47.2021.8.11.0041 pugnando liminarmente pela averbação da existência do referida ação e do processo n. 1006063-43.2020.8.11.0001 à margem da matrícula do imóvel e, também, da respectiva indisponibilidade para venda, doação, ou qualquer outro tipo de alienação a terceiros, até a resolução final dos mencionados processos, para, assim, evitar prejuízos a terceiros de boa-fé.

Aduz que, na ocasião, em pesquisa ao sistema do PJe, verificou que a alienante já havia entrado com

outra demanda, pugnando pela reintegração na posse do imóvel, e que o juiz havia concedido liminar para desocupar o imóvel em 60 (sessenta) dias.

Inconformado, suscita preliminarmente a necessidade de extinção da ação referida ação, sem resolução de mérito, por incompetência do juízo, justamente em razão da existência da eleição de foro arbitral, tal como já reconhecida na Ação n. 3388-43.2016.811.0041, em relação à qual teria ocorrido a coisa julgada.

No mérito, suscita que em razão de a última parcela do contrato de compra e venda ter vencido em 10.12.2014, o prazo prescricional para a cobrança dos débitos do negócio teria expirado em 11.12.2019.

Assevera, em longo arrazoado, que além da prescrição do direito de cobrança do débito, teria havido uma nulidade insanável no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em favor da proprietária fiduciária, em função da inobservância da regra dos §§1º e 3º do art.26 da Lei n. 9.514/97, ante a ausência de prévia intimação pessoal do agravante, na condição de devedor fiduciante, tanto para a purgação da mora quanto para o leilão do bem, tal como exigido pela jurisprudência do STJ, sendo, pois, nulo todo o procedimento diante das inobservância das formalidades legais.

Diante disso, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada à vista do risco de dano irreparável e irreversível (ineficácia do provimento jurisdicional final), ante a possibilidade de o agravado transferir o imóvel para terceiro. No mérito, requereu a sua revogação.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 97078492.

Informações do juízo singular no ID. n. 98689743.

Contrarrazões da parte agravada no ID. n. 99907962 pugnando, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto pelo réu da
Ação de Reintegração de posse
ajuizada pela proprietária fiduciária, em favor de quem o imóvel foi administrativamente adjudicado, contra a decisão que determinou a desocupação voluntária pelo adquirente inadimplente, sob pena de desocupação forçada.

Preliminar de inadmissibilidade

Neste particular, suscita a autora agravada que o presente recurso seria inadmissível, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art.1.015 do CPC/15.

No entanto, tal arguição não merece maiores digressões, devendo ser desde logo rejeitada.

Isso porque,

decisão agravada se ajusta perfeitamente à hipótese do inciso I do art.1.015 do CPC/15, segundo o qual é cabível
“agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre”
(
caput
)
“tutelas provisórias”.

Com isso,
rejeito
a preliminar.-

Do mérito recursal.

Com efeito, consoante reiterado na jurisprudência desta C. Câmara,
“no julgamento do recurso de agravo de instrumento o Tribunal, como Instância revisora que é, deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1004647-43.2020.8.11.0000 – Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 17/06/2020, publ. no DJE 19/06/2020)

Diante disso, descabe a esse juízo conhecer da questão da alegação de incompetência do juízo singular pela existência de eleição de foro arbitral para a solução das controvérsias contratuais, sob pena de supressão de instância, uma vez que tal discussão não foi objeto da decisão agravada.

No pertinente à regularidade do procedimento, a decisão agravada fez consignar que
“a requerente trouxe prova da consolidação da propriedade em seu nome e ausência de arrematação em leilão público, sendo que não há que se falar em nulidade, nestes autos.”
(ID. n. 94962971 - Pág. 3/4).

E nesse particular, a plausibilidade de êxito da tese defensiva acerca da ocorrência da prescrição da pretensão da agravada se revela inconsistente, por ora – vez que, em consulta aos autos do Processo n. 3388-43.2016.811.0041, proposto pela agravada para a rescisão contratual, reintegração de posse e reparação de perdas e danos, possível constatar que houve a citação válida do ora agravante, ainda em
setembro de 2017
, fato que, de início, constitui causa interruptiva da prescrição, na forma do inciso V do art.202 do CC/2002.

Vale também frisar que, em pesquisa aos autos originais, verifica-se que a constituição do agravante em mora, mediante edital, se deu pelas seguidas frustrações do serventuário da serventia notarial/registral em encontrar o devedor, ora recorrente. para ser notificado pessoalmente (ID. n. 59278109 - Pág. 1/6 dos autos originais), o que, em princípio, encontra amparo no §4º do art.26 da Lei n. 9.514/97.

Assim, ao menos em um exame prefacial, não há qualquer flagrante ilegalidade no procedimento de adjudicação a ser constatada nesta quadra processual.

Aliás, o que se depreende da causa subjacente, à vista do Extrato do débito de ID. n. 94962977 - Pág. 38/39, é um comportamento reprovável do agravante que, pagando apenas duas parcelas das oitenta ajustadas, usufruiu do bem por muitos anos e ainda pretende permanecer na posse do bem sem pagar mais nenhuma parcela, como se o débito não existisse.

Tanto o é que, tendo ajuizado a A
ção Declaratória de Nulidade de escritura pública imobiliária c.c Cancelamento de averbação c.c Indenização por danos morais
nº 1013709-47.2021.8.11.0041 em desfavor da agravada
ELMO ENGENHARIA LTDA
, a agravante teve indeferida pelo juízo da 3ª Vara Cível desta Capital a tutela de urgência através do qual pretendia (i) a averbação do processo n. 1006063-43.2020.8.11.0001 e da referida ação declaratória à margem da matrícula 22.602 do Cartório 7º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, e (ii) declaração de indisponibilidade de venda, doação, ou qualquer outro tipo de transferência do referido imóvel a terceiros, até a resolução final dos processos.

Na ocasião, o referido juízo indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao então autor, ora recorrente, e ainda o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no equivalente ao triplo do valor das custas iniciais, com o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção daquela
actio
.

Apesar de interposto o Agravo de Instrumento n. 1009504-98.2021.8.11.0000, de relatoria também desta Desembargadora, houve o deferimento parcial da liminar recursal apenas para
“para suspender provisoriamente a ordem de recolhimento de custas iniciais e multa processual até ulterior deliberação, bem como para autorizar o agravante a proceder a anotação da existência da ação originária e do Proc. n. 3388.43.2016.811.0041 à margem da matrícula do imóvel em disputa às suas expensas”
, não tendo sido vislumbrado, na oportunidade, qualquer plausibilidade da nulidade procedimental arguida.

Vale ainda dizer que, a partir do
princípio pas de nullité sans grief
, a suposta ausência de notificação do fiduciante acerca das datas e horários das hastas não lhe trouxe qualquer prejuízo vez que, consoante se pode depreender do Auto Negativo de Leilão encartado no ID. n. 59278114 - Pág. 1 dos autos originários, o bem não foi arrematado, tendo o credor fiduciário optado pela consolidação da propriedade resolúvel.

No entanto, a anotação da existência de ação questionando a consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária constitui uma cautela amparada na art. 167, inciso I, Item “21” e inciso II, Item “12”, da Lei nº 6.015/73, com vistas a resguardar terceiros potencialmente interessados, dando ciência
erga omines
de que a titularidade do imóvel se encontra
sub judice.

Assim, nada obsta que o agravante proceda a anotação da existência das Ações n.
1013709-47.2021.8.11.0041 e
n.
3388.43.2016.811.0041 à margem da matrícula do imóvel em disputa, a ele incumbindo o pagamento dos respectivos emolumentos.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso. No entanto, fica desde logo autorizada a
anotação da existência das Ações n.
1013709-47.2021.8.11.0041 e
n.
3388.43.2016.811.0041 à margem da matrícula n. 22.602 do CRI do 7º Ofício desta Capital.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021